Tribunal: TJBA
Processo: 0176906-46.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0176906-46.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Advogado(s): LARA CORREA SABINO BRESCIANI, FRANCISCO ALVINO DA SILVA FILHO, LUISA CAROLINA DE SOUZA MATOS APELADO: SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA Advogado(s):ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, com fundamento no art. 1.022, II e parágrafo único, do CPC, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou procedente ação coletiva promovida pelo SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA. A sentença determinou a equiparação do percentual da complementação de aposentadoria concedido às mulheres às regras aplicáveis aos homens no Plano REG/REPLAN, com fundamento no princípio da isonomia e na tese fixada pelo STF no Tema 452 da Repercussão Geral (RE 639.138/RS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar as supostas peculiaridades do caso concreto que afastariam a aplicação do Tema 452/STF, em especial a migração voluntária para o Plano REB e a adesão ao saldamento do Plano REG/REPLAN; (ii) determinar se houve omissão quanto à não aplicação do Tema 943/STJ, que trata da indivisibilidade de cláusulas contratuais firmadas por transação; (iii) verificar se o acórdão foi omisso ao não exigir a recomposição da reserva matemática com fundamento no princípio do prévio custeio. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise da aplicação do Tema 452/STF foi expressamente realizada no acórdão, inclusive com rejeição dos argumentos da FUNCEF sobre a distinção do caso concreto, destacando-se a inconstitucionalidade da diferenciação de percentuais com base no gênero e a ausência de renúncia expressa ao direito à isonomia. A alegação de omissão quanto ao Tema 943/STJ não procede, pois o objeto da demanda não é a invalidação da adesão ao saldamento ou à migração, mas sim a nulidade de cláusula regulamentar discriminatória, o que afasta a incidência da referida tese. Quanto à recomposição da reserva matemática, o acórdão enfrentou expressamente o tema com fundamento na jurisprudência do STF, que, ao julgar o RE 639.138/RS, afastou a necessidade de prévia fonte de custeio para correção de inconstitucionalidade em benefício previdenciário complementar. Os embargos opostos visam à rediscussão da matéria já decidida, extrapolando os limites do art. 1.022 do CPC, razão pela qual são rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão que aplica a tese do Tema 452/STF quando analisadas e afastadas as alegações de distinção fática. A tese do Tema 943/STJ não se aplica quando não se pleiteia a invalidação da transação, mas a nulidade de cláusula regulamentar discriminatória. A exigência de recomposição da reserva matemática não subsiste quando a pretensão visa apenas à correção de inconstitucionalidade, conforme decidido no RE 639.138/RS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I, e 202; CPC, art. 1.022; LC nº 109/2001, arts. 18 e 19. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 30.08.2021; STJ, Tema 943 dos Recursos Repetitivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0176906-46.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e como apelada SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator.